Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
3. Embargos de declaração desprovidos.